Tribunal: TJDFT
Processo: 0722816-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS. SOBRECARGA DE ENERGIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Tendo a parte apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada.
2. Para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a demonstração dos seguintes pressupostos, a saber: ação ou omissão do agente, dano e nexo de causalidade. 2.1. No caso dos autos, o juízo de origem acolheu o laudo pericial no ponto em que afirmou inexistir nexo de causalidade entre uma possível irregularidade na corrente elétrica fornecida pela parte ré e os danos verificados nos equipamentos eletrônicos descritos na Inicial.
3. O perito atua para auxiliar o juiz quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, nos termos do art. 156 do Código de Processo Civil. Por isso, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo acolher ou rejeitar as conclusões do laudo, desde que o faça fundamentadamente, nos termos dos arts. 479 e 371 do mesmo Código. 3.1. No caso, inexistem razões para afastar a conclusão do laudo pericial, ao contrário do que sustenta a apelante.
4. Recurso conhecido e não provido.